Tribunal: STF
Processo: HC 55660
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
"Habeas  corpus".  Alegações  que  se  circunscrevem  a
esfera do Juízo de primeiro grau, uma vez que a  apelação  interposta
contra  a  sentença  não  foi  conhecida  por  intempestividade.  Não
conhecimento delas, em face do disposto no artigo  119,  I,  "h",  da
Emenda Constitucional n. 1/69. Por outro lado, a alegação  de  que  a
apelação, ao contrario do que  entendeu  o  Tribunal  de  Justiça  do
Estado do Rio de Janeiro,  era  tempestiva  e  improcedente.  "Habeas
corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.